Tribunal: TJDFT
Processo: 0710560-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710560-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JI-PARANA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO E DA SQS 211 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE – IMPRESTABILIDADE DO SERVIÇO REALIZADO – PERSISTÊNCIA DA INFILTRAÇÃO DE ÁGUA – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – DANO MORAL – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA. 1 – A contratação dos serviços pelo condomínio edilício teve por objetivo a impermeabilização da laje das casas de máquinas dos elevadores para reparar problemas de infiltração de água que estavam danificando a parte elétrica dos elevadores. 2 – Não estancadas as infiltrações, apesar de reforços feitos pela empresa, o serviço realizado não cumpriu o seu objetivo primordial, desviando-se do padrão mínimo de resultado ordinariamente esperado. 3 – A imprestabilidade objetiva da prestação caracteriza o inadimplemento da obrigação, apto à resolução do contrato, com devolução dos valores já pagos, nos termos dos artigos 389 e 475 do CC. 4 – O caso concreto não excetua a regra de que o simples descumprimento contratual não enseja reparação por dano moral. Além do mais, o egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhece o condomínio como massa patrimonial despersonalizada e, portanto, não dotada de honra objetiva capaz de sofrer dano moral. 5 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 422 e 476, ambos do Código Civil, porque os documentos existentes nos autos evidenciam a conclusão a contento da integralidade do serviço de impermeabilização, com exceção de algumas recomendações, o que não autoriza a procedência dos pedidos de rescisão do contrato com devolução dos valores pagos; b) artigos 79, e 80 incisos I, II e II, ambos do Código de Processo Civil, pois as alegações inverídicas lançadas na petição inicial revelam a intenção da parte adversa em induzir o julgador a erro, razão pela qual devem ser apenados com o pagamento da multa e a indenização de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, pela nítida litigância de má-fé. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Sem indicar negativa de vigência a qualquer preceito, postula a condenação da parte contrária ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam feitas em nome da advogada ISABELLA PANTOJA CASEMIRO (OAB/DF 24.805). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 422 e 476, ambos do CCB. Isso porque a turma julgadora, após examinar detida e profundamente a prova produzida, concluiu que “O serviço de modo algum chegou a cumprir o seu objetivo primordial, desviando-se do padrão mínimo de resultado ordinariamente esperado. A imprestabilidade objetiva da prestação autoriza no caso a sua recusa pelo contratante. Resta caracterizado o inadimplemento total da obrigação por culpa da empresa ré, apto à resolução do contrato (...)”. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a alegada violação aos artigos 79, e 80 incisos I, II e II, ambos do CPC, pois a aplicação da pena de litigância de má-fé demanda a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no REsp 1504053/PB, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 26/10/2020). Igualmente não deve prosperar a tese de condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios majorados, porquanto a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que a recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1400258/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 13/5/2019. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ISABELLA PANTOJA CASEMIRO (OAB/DF 24.805). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015